Tribunal: TJDFT
Processo: 0005868-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL GRAVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INCABÍVEL AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 1o, incisos I e II, e § 10o, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, e 24-A da Lei n. 11.340/2006. Ele agrediu a ex-companheira com socos e chutes, causando-lhe lesões que resultaram na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo de vida. Nas mesmas circunstâncias, a ameaçou de morte, por palavras e gestos. Por fim, intimado acerca das medidas protetivas deferidas, as descumpriu dias depois.
2 Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que “haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. No caso, houve pedido pelo Ministério Público na denúncia e o valor indenizatório fixado é proporcional às circunstâncias do caso, situação econômico-social do ofensor, prevenção de comportamentos futuros análogos e necessidade de compensação dos danos sofridos.
3 Apelação não provida.